Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-53.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática. Cabe ao Magistrado analisar os seus requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica. No caso concreto, não se verificou a hipossuficiência do consumidor, já que ele apresenta condições de produzir as provas necessárias para demonstrar a veracidade de suas informações, sobretudo porque não se trata de fatos complexos.
2. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 940, do Código Civil, preveem a repetição do indébito, mas exigem a comprovação de má-fé no momento da cobrança para a restituição na forma dobrada, o que não foi vislumbrado na hipótese dos autos.
3. Não configurada a má-fé da instituição bancária, a restituição deve se dar na forma simples.
4. Embora a cobrança indevida seja fonte de transtornos e aborrecimentos, ela não é, por si só, fato apto a causar dor e sofrimento intenso, ou abalos à personalidade do consumidor a ponto de justificar condenação a compensação por dano moral.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.